Tribunal: TJSP
Processo: 2297529-30.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Doação
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Ação Rescisória – Anulatória de Doação – Prejudicial de prescrição afastada em decisão interlocutória não impugnada, oportunamente – Prazo prescricional que, no caso, sequer chegou a fluir, tendo em vista que uma das autoras da ação anulatória é interditada – Exegese do art. 198, I, do CC – Violação manifesta de norma jurídica – Não ocorrência – Pretendida reapreciação da alegação de

Ementa:
Ação Rescisória – Anulatória de Doação – Prejudicial de prescrição afastada em decisão interlocutória não impugnada, oportunamente – Prazo prescricional que, no caso, sequer chegou a fluir, tendo em vista que uma das autoras da ação anulatória é interditada – Exegese do art. 198, I, do CC – Violação manifesta de norma jurídica – Não ocorrência – Pretendida reapreciação da alegação de nulidade da perícia grafotécnica por suposta amizade entre a perita e a parte adversa – Descabimento – Questão que somente foi suscitada pelos ora demandantes depois da entrega do laudo pericial – Preclusão da matéria reconhecida pela i. turma julgadora, com fundamento, inclusive, em entendimento jurisprudencial pacífico do C. STJ – Acórdão rescindendo mantido - Indeferimento, de plano, da inicial.